Tribunal: TJDFT
Processo: 0011832-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0011832-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRAN PASSOS DE CASTRO REU: JOSE EUDO DE CARVALHO D E S P A C H O Regularmente intimadas para se manifestarem acerca do teor da certidão de ID 77711059, requerendo o que de direito, as partes litigantes deixaram transcorrer "in albis" o prazo para tal mister (IDs 78129303 e 78129304). É o relato do essencial. Em obediência à determinação exarada pelo colendo CNJ constante do Processo SEI no 010934/2024, e uma vez verificado o bloqueio de valores sem desdobramento no sistema (ID 77007133 - folha 11 na planilha em anexo) c/c ausência de manifestação das partes no prazo concedido para tal mister, determino o desbloqueio do valor constrito. Retornem os autos à d. Secretaria da 1a Câmara Cível para as providências cabíveis, comunicando os setores administrativos pertinentes dessa egrégia Corte de Justiça acerca da determinação supracitada. P. I. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator